Tribunal: TJSP
Processo: 0008589-43.2012.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. BEM IMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. INADIMPLÊNCIA DOS CESSIONÁRIOS QUANTO AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA REFORMADA. RESCISÃO DECRETADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE OS VALORES PAGOS E ALUGUERES.

Ementa:

DIREITO CIVIL. BEM IMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. INADIMPLÊNCIA DOS CESSIONÁRIOS QUANTO AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA REFORMADA. RESCISÃO DECRETADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE OS VALORES PAGOS E ALUGUERES. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.